Tribunal: TJPA
Processo: 0801414-62.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801414-62.2021.8.14.0013

APELANTE: MANELZA DE SOUSA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.34306 – TRÁFICO DE DROGAS – 01)
PRELIMINAR DE NULIDADE
: ILICITUDE DAS PROVAS POR ILEGALIDADES EXISTENTES NA BUSCA PESSOAL – VIOLAÇÃO DO ART. 244, DO CPP – DESCABIMENTO

–
Não ocorreu qualquer violação ao que dispõe o art. 244, do CPP,

que trata dos procedimentos de busca pessoal, uma vez que havia fundada suspeita de que

a acusada possuía objeto ilícito. Ademais,
o crime de tráfico de entorpecentes é de caráter permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “trazer consigo”, drogas sem autorização ou em desacordo com a lei, postergando-se no tempo, permanecendo o agente criminoso em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
.

02)

MÉRITO
:
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO
–

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado.
03) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA –
A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, está desproporcional e desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas, fixa-se a pena-base em
05 (cinco) anos
de reclusão e mais
500 (quinhentos)
dias-multa. Mantida na 2ª fase da dosimetria da pena, pois ausentes agravantes e atenuantes.
3.1)

PEDIDO DE

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO –

POSSIBILIDADE –
A apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício, pois não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, é réu primário e possuidor de bons antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes criminais acostada autos. Pena
reduzida
no
patamar
de
2/3
, afastando-se a decisão do juízo
a quo
que havia aplicado o
quantum
de apenas de 1/6, pois sem a devida fundamentação legal, fixando-a definitivamente em
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de
reclusão
,

a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do Código Penal Brasileiro e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais;
04) APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE –
Matéria que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções,
ex vi
do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais;
05) PREQUESTIONAMENTO
–
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados;
06)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta a apelante
MANELZA DE SOUSA REIS
, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)

dias-multa
,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais
nos termos do voto.

RELATÓRIO

MANELZA DE SOUSA REIS
,

por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Consta na denúncia que no dia 24/07/2021, por volta de 20h40min, a denunciada Manelza de Sousa Reis, foi encontrada em flagrante delito com a posse de drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos, que policiais militares durante patrulhamento de rotina, encontraram a denunciada em atitude suspeita trafegando em uma motocicleta as proximidades a UFRA.

Narram os policiais, que realizaram a abordagem na denunciada e, solicitaram a documentação do veículo e a abertura do baú da moto, quando a acusada mostrando-se muito nervosa, avançou agressivamente para cima dos policiais, com a intenção de travar uma luta corporal para impedir que os agentes de segurança encontrassem algo ilícito, no entanto, os policiais lograram êxito em conter a denunciada e fizeram a busca na motocicleta, encontrando dentro do baú, 270,0g (duzentos e setenta) gramas de maconha, R$ 64,00 (sessenta e quatro) reais em dinheiro e um aparelho celular.

Presa, a acusada perante a autoridade policial negou que fosse a proprietária das drogas, afirmando, que quem comercializa entorpecentes é seu marido, e, que, inclusive teria provas em seu celular, pois seu esposo usava seu aparelho pessoal para praticar o crime.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Manelza de Sousa Reis, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e o pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformada interpôs o presente recurso, requerendo preliminarmente a declaração de nulidade das provas acostadas aos autos, pois teriam sido obtidas de forma ilícita em razão do descumprimento das regras previstas no art. 244, ambos do CPP.

No mérito, postula por sua absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, inexistindo motivos para exasperar a pena.

Requer, a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços), previsto no §4°, do art. 33, da Lei n.11.343/06, alegando que a decisão do juízo que reduziu a pena no
quantum
de 1/6 (um sexto) carece de motivação idônea.

Pleiteia pela aplicação da detração no regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, requer a expressa manifestação desta Egrégia Corte de Justiça sobre as questões discutidas no presente recurso, como forma de prequestionamento da matéria, em caso de necessidade de interposição de recursos as instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NA BUSCA PESSOAL.

A apelante em questão
preliminar
, requer a declaração de nulidade das provas carreadas aos autos processuais, alegando que foram obtidas ilicitamente em razão do descumprimento das regras previstas no art. 244, do CPP, que exigem a fundada suspeita como requisito da busca pessoal.

No caso em comento, a preliminar arguida pelo apelante e que trata da suposta violação do art. 244, do Código de Processo Penal, que dispõe acerca das regras de busca pessoal, não deve prosperar. O art. 244, da legislação instrumental dispõe que:
“
A
busca pessoal independerá de mandado
,
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita

de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de
objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Na espécie, a equipe de policiais militares durante patrulhamento ostensivo as proximidades da Universidade Federal Rural da Amazônia e do Conjunto José Rodrigues, localizados no município de Capanema, por volta de 20h40min, quando

se deparou com a apelante que estava conduzindo uma motocicleta, sendo determinado pela guarnição que a recorrente parasse o veículo.
No entanto, no instante em que a acusada encostou a motocicleta, ele se mostrou muito nervosa, extremamente agressiva, travou luta corporal com os agentes de segurança, chegando, inclusive, a morder um dos policiais, não deixando que a PM se aproximasse da motocicleta que conduzia
.

Tais fatos, chamaram a atenção da guarnição policial, que ao verificar a motocicleta conduzida pela apelante encontraram dentro do baú uma quantidade de maconha, do tipo prensada.

Assim, diante do quadro fático que se apresenta nos autos processuais, verifica-se, de fato, a existência de fundada suspeita de que a apelante Manelza de Sousa Reis estava na posse de objetos ilícitos, isto é, uma quantidade de maconha de prensada escondida dentro do baú da motocicleta que conduzia, logo,

não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada, pois obedecidas as regras legais previstas no art. 244, do Código de Processo Penal.

Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de caráter permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “trazer consigo”, drogas sem autorização ou em desacordo com a legislação em vigor, logo, posterga-se no tempo, permanecendo o agente criminoso, desta forma, em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ANTECEDERAM A ABORDAGEM.

VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. A busca pessoal depende da prévia constatação de fundadas razões que sinalizem para a ocorrência de crime permanente. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar as garantias constitucionais da intimidade e da privacidade
. 2. Neste caso, considerando o
contexto fático que antecedeu a ação, não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal. As circunstâncias fornecerem indícios para além da dúvida razoável acerca da ocorrência de crime permanente, de modo a tornar lícitas as diligências, as prisões em flagrante e as provas coletadas. 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no HC n. 835.762/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal pela existência de denúncia anônima, pela inexistência dos respectivos mandados de prisão e de apreensão do material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas e outros ilícitos são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente dos crimes em comento.
III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
".
Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos
. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, não há que falar em questão altamente subjetiva, mas no conjunto de fatores que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual,
uma vez "quando sua guarnição visualizou 02 duas pessoas desconhecidas, que a guarnição ao fazer a aproximação verificou que se tratava de um casal, que o homem ficou nervoso com a abordagem policial"
(fls. 75), tendo sido encontrado em poder do paciente as drogas, dinheiro e o celular arrolados no processo
.
Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
V - De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 755.632/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A apelante busca por sua absolvição, alegando não existem nos autos provas que comprovem a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de apreensão e apresentação de objeto (ID11302380),

bem como através do laudo toxicológico provisório (ID 11302444) e por fim por meio do laudo toxicológico definitivo (ID 11302520), que comprovou que a substância entorpecente que era transportada pela apelante tratava-se de 211,09 (duzentos e onze gramas e nove miligramas) de “maconha”.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte da apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que estavam em ronda ostensiva pelas ruas da cidade de Capanema, quando efetuaram a prisão em flagrante da recorrente.

Em resumo, os policiais militares Jackson Hermes Menezes Fernandes, Rodrigo Fonseca da Silva e Renato Brito dos Santos, responsáveis pela prisão da apelante, quando ouvidos em juízo (ID 7409907), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, destacaram que durante patrulhamento ostensivo, ocorrido pela parte da noite, encontrou a acusada conduzindo uma motocicleta as proximidades do Conjunto José Rodrigues, determinando que parasse o veículo.

De acordo com os agentes públicos de segurança, a recorrente parou a motocicleta, porém, a acusada estava muito nervosa, extremamente agressiva com os policiais, tentando com eles travar lutar corporal, chegando até a morder um dos policiais militares, tudo para impedir que eles realizassem a revista na motocicleta conduzida pela apelante. No entanto, a acusada foi contida pelos policiais e sendo realizada a verificação no veículo foi encontrado dentro do baú da moto, maconha, do tipo prensada, pesando 211,0g (duzentos e onze) gramas, a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove) reais e mais um telefone celular.

Assim, e sem mais delongas, entendo que não existem dúvidas quanto à prática consumada do crime disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois flagrada transportando substância entorpecente em desacordo com a lei e sem determinação legal.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão da apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, razão pela qual, resta inviável acolher o pedido de absolvição por ausência de provas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR: PROVAS ILÍCITAS - AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM POLICIAL - INOCORRÊNCIA - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL - INVIABILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Não há que se falar em ilicitude das provas quando verificada fundadas razões para a abordagem do autor, quando dispensou objeto ilícito que trazia consigo e tentou evadir do local ao notar a aproximação dos policiais em patrulhamento.
2. Se a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, em especial os firmes depoimentos dos policiais militares, não há que se falar em absolvição. 3. Comprovada a prática da traficância, impositivo se faz a manutenção da condenação nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para consumo pessoal. 4. Recurso desprovido.
(TJMG - APR: 00006751420238130003, Relator: Des.(a) Valladares do Lago, Data de Julgamento: 11/10/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2023).

03. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, inexistindo motivos para exasperar a pena.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em
06 (seis) anos
de reclusão e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos:

“
CULPABILIDADE
:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém a obrigou a “trazer consigo” substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da apenada
;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes da sentenciada;
CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE
: As informações contidas nos autos não permitem traçar o perfil da condenada;
MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça a sentenciada;
CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma a ré; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação da ré;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial. Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 fixo a pena base para a ré em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável)”

Com efeito, sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe que o julgador obedeça os limites estabelecidos na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, constitua o quanto deve ser cumprido pelo réu, fielmente observando os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena:

1ª Fase
:

1)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

2)
Antecedentes
: a ré não possui antecedentes criminais;

3)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

4)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

5)
Motivos do crime:
Não existem elementos concretos autos, para aferi-los, sendo necessário, portanto, considerá-la como circunstância neutra;

6)
Circunstâncias
: são normais as espécie, merecendo valoração neutra;

7)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

8)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

À vista das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, do que estabelece o art. 42, da Lei de Drogas e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, além de
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na
2ª fase
da dosimetria da pena, não existem causas agravantes e atenuantes, pelo que permanece a pena nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, aplico a
benesse
prevista no
art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
, pois à partir do exame detalhado dos autos processuais, verifica-se que a apelante preenche cumulativamente os requisitos legais para fazer jus a referida causa especial de diminuição de pena, sendo ré primária, possuidora de bons antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, neste caso, consoante certidão de antecedentes criminais a acusada só responde a este processo criminal, tratando-se, desta forma de agente primária e de bons antecedentes.

Por tais motivos, reduzo a pena aplicada na segunda fase da dosimetria da pena no patamar de
2/3 (dois terços)
, e acolhendo pedido da defesa, afasto a decisão da magistrada sentenciante que havia fixado apenas o patamar de 1/6, pois sem a devida fundamentação legal, fixando-a definitivamente em
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de reclusão,

a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do Código Penal Brasileiro e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

Quanto ao pedido de
aplicação da detração no regime inicial de cumprimento de pena
, entendo que não há como acolher o pleito, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções,
ex vi
do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena da apelante
MANELZA DE SOUSA REIS
, para
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de reclusão, a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do Código Penal Brasileiro e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/12/2023